Tribunal: TJBA
Processo: 8021487-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021487-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: NAIARA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela consumidora, em razão da interrupção prolongada no fornecimento de água em seu condomínio, pelo período de aproximadamente dois meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária; (ii) se ocorreu interrupção no fornecimento de água na residência da autora; e (iii) se esta situação configurou danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF/88.

4. Restou comprovado nos autos, através de documentação e prova testemunhal, que o condomínio da autora sofreu interrupção no fornecimento de água por período prolongado,
a afetar todas as unidades residenciais, e fazendo
necessária a contratação de caminhões-pipa pelo condomínio.

5
.
Ficou evidenciado que a parte autora foi prejudicada pelo desabastecimento que atingiu o condomínio e perdurou por cerca de 02 (dois) meses.

6.
A concessionária não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não demonstrando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7.
A suspensão prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de água, configura dano moral
a ser indenizado, estando o montante arbitrado na origem, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condizentes com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, portanto, que se falar em redução do montante indenizatório.

IV. Dispositivo

8.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8021487-66.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e Apelada,
NAIARA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.